Tribunal: CARF
Processo: 11030.002046/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.002046/2008-98
ACÓRDÃO
9202-011.820 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LUIZ CARLOS TROMBINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nuñez Campos (substituto integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.820 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.002046/2008-98
2

RELATÓRIO
O lançamento em questão originou-se da dedução considerada indevida de pensão
alimentícia judicial e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo ou sem vínculo
empregatício.
O Contribuinte apresentou impugnação, porém, o lançamento foi mantido pela
decisão de primeira instância.
Foi interposto Recurso Voluntário pelo Contribuinte contra a decisão de primeira
instância, cujo julgamento resultou no acórdão 2003-006.373 (fls. 104/109), do qual
transcrevemos a ementa e parte dispositiva.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no valor
definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação parcial da
efetividade do pagamento dos valores a título de pensão judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual
incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas
prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.820 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.002046/2008-98
3
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastamento parcial da glosa a
título de dedução indevida de pensão judicial, no valor de R$10.300,00
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi cientificada e não apresentou
recurso. (fl. 111)
O Contribuinte tomou ciência do acordão em 19/06/2024 (fl. 151), porém, antes de
ser formalmente intimado, em 17/04/2024 (115), apresentou Recurso Especial (fls. 117/124),
visando rediscutir as seguintes matérias: “a) critério para dedução de pensão alimentícia e b)
omissão de rendimentos”
Somente a matéria “a” teve seguimento, conforme despacho de 27/05/2024 (fls.
143/147). Foi apresentado como paradigma o acórdão 2201-01.015.
Das razões do Contribuinte
 É valida a comprovação do pagamento de pensão alimentícia feita por meio
de recibo particular, quando esse vem consubstanciado pelo acordo judicial
homologado judicialmente e/ou sentença – exata situação enfrentada pelo
Recorrente.
 Munido dos comprovantes de transferências bancárias e dos recibos
particulares de valores pagos em moeda corrente – que também é forma
legal de comprovação de pagamento/quitação - estava crente o Recorrente
de que a dedução no IRPF pelos respectivos pagamentos poderia – e pode -
ocorrer normalmente.
 A legislação vigente assegura a possibilidade de se efetuar os pagamentos
mediante a outorga de recibo/quitação particular, a ex vi do art. 320, do
Código Civil.
 Não pode o Fisco insistir que não há comprovação de pagamento, quando
há nos autos elementos que dão conta inequívoca da existência do acordo
judicial (fls. 46-49), devidamente homologado (fls. 52-53) – que traduz a
obrigação de pagar alimentos, no valor lá indicado -, em conjunto com os
recibos que ratificam o pagamento do valor.
 No paradigma, se reconheceu que os pagamentos demonstrados ao Fisco
por meio de recibos particulares são considerados válidos para o fim de se
demonstrar o direito a dedução no IRPF.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.820 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.002046/2008-98
4
 Requer e aguarda o provimento do recurso.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
31/10/2024 (fl. 156) e, na mesma data, retornaram com contrarrazões (fls. 157/164),
tempestivamente.
Contrarrazões da Procuradoria
Relativamente à matéria posta em rediscussão, a Procuradoria se limita a
transcrever argumentação retirada da decisão de primeira instância, a qual transcrevemos na
sequência:
 Primeiramente, deve ser esclarecido que as deduções na declaração de
ajuste anual estão condicionadas à comprovação hábil e idônea. O artigo 73
do Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao dispor que “todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
 A prova documental é a de maior importância no processo administrativo
fiscal.
Invariavelmente,
a
descoberta
da
verdade
depende,
fundamentalmente, do exame dessa prova.
 O contribuinte em sua defesa, requereu a consideração da dedução da
pensão judicial, no valor de R$ 70.800,00.
 A legislação permite a dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia,
mas desde que seja proveniente de cumprimento de sentença judicial ou de
acordo homologado judicialmente, nos limites estabelecidos por estes
instrumentos judiciais e em face do Direito de Família. A norma tributária
não deixa ao livre critério do contribuinte estabelecer o valor a ser deduzido
na declaração de ajuste. É o que prevê o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999.
 O contribuinte deve fazer prova de que a obrigação alimentar decorre de
decisão judicial, seja pela sentença proferida, seja pelo acordo homologado,
para que possa fazer jus a esta dedução. Também deve comprovar os
valores pagos a este título.
 Neste contexto, o contribuinte apresenta cópia da Ação de Conversão de
Separação Consensual em Divórcio no qual ficou estipulado o pagamento de
pensão alimentícia.
 Entretanto, não apresenta a comprovação dos pagamentos efetuados a este
título.
 Para fazer jus a esta dedução, como visto, as duas comprovações são
necessárias.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.820 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.002046/2008-98
5
 Requer seja improvido o recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, porém, quanto ao
seu conhecimento, entendo que merece melhor análise.
De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 143/147, a divergência teria
sido demonstrada em relação ao paradigma, acórdão 2201-01.015.
Do cotejo do paradigma com o recorrido se constata que foi demonstrada a
divergência suscitada, uma vez que o Colegiado paradigmático reconheceu a
dedutibilidade da pensão alimentícia, comprovada por meio de “recibos,
assinados por (...), representante das alimentandas, referentes aos pagamentos
de pensões dos demais meses do ano”, ao passo que no caso do recorrido a
decisão quanto à manutenção parcial da glosa de dedução de pensão alimentícia
teve como fundamento a tese de que “recibos particulares, fornecidas pelos
alimentandos, no intuito de ratificar as deduções (...) não comprovam por si sós o
fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o
fato”.
Destarte, a matéria merece seguimento à instância especial.
Na sequência, transcrevo trechos do acórdão recorrido e do paradigma para melhor
compreensão da situação fática de cada um deles.
Recorrido
Voto
Através do Termo de Intimação Fiscal 2007/610139635471027 (e-fl. 26), verifica-
se claramente que o contribuinte foi instado a apresentar os comprovantes de
pagamentos da pensão alimentícia. E conforme a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 28), e do Acórdão
guerreado (e-fls. 65 e ss.) verifica-se que os comprovantes não foram
apresentados nem à autoridade notificante nem à autoridade julgadora de
primeira instância.
Ora apresenta então o interessado os comprovantes de transferência, recibos e
declarações de rendimento dos alimentandos (e-fls. 81/99), no intento de
comprovar o efetivo pagamento das pensões. Tais provas colacionadas apenas em
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.820 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.002046/2008-98
6
sede de recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto,
e, não o fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. O ônus de
provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a
determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do
RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem
dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o
legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele pode
ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Alega o interessado que teria pago parte das pensões através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se
proceda dessa forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o
Fisco que a exige fundada em documentos, os quais não foram apresentados pelo
interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado recibos particulares, fornecidas pelos
alimentandos, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que tais declarações
contidas nos recibos não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao
interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido,
têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao
signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas,
não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB. E a DAA de uma das
alimentandas apresentada não especifica a origem da pensão alimentícia.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de
cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta dos alimentandos, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.

Paradigma Acórdão 2201-01.015
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.820 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.002046/2008-98
7
Voto
Como se colhe do relatório, permanece em discussão em sede de recurso especial
apenas a parte da glosa do valor deduzido a título de pensão alimentícia. A DRJ
rejeitou parte dos recibos referentes a tais pagamentos porque os mesmos não
foram corroborados pela comprovação da efetiva transferência dos recursos.
Pois bem, como comprovação da pensão alimentícia, o Recorrente apresentou o
acordo de fls. 15/18, o qual foi homologado judicialmente pela sentença de fls.
16. O referido acordo prevê o pagamento a cada uma das filhas do Recorrente de
pensão em valor equivalente a 22 salários mínimos, além de outras despesas
especificadas. Às fls. 20 constam recibos de depósitos referentes ao pagamento
da pensão referentes aos meses de janeiro a abril, os quais foram acolhidos pela
decisão de primeira instância, e às fls. 21/26 constam recibos, assinados por
Maria de Loreto Sampaio Leite, representante das alimentandas, referentes aos
pagamentos de pensões dos demais meses do ano.
Diferentemente do que concluiu a DRJ, penso que os elementos apresentados são
suficientes para a comprovação do pagamento da pensão. Entendo que não se
justifica, neste caso, a exigência da comprovação da efetividade da transferência
dos recursos, o que seria razoável no caso de algum indício de que o pagamento
poderia não ter ocorrido. Mas não é este o caso, aqui se tem a sentença
homologando o acordo e a comprovação de que, em parte dos meses a pensão
foi depositada em conta, não havendo razão para se suspeitar que nos demais
meses não houvesse pagamento.
Assim, em conclusão penso que os recibos se fls. 21/26, somados aos demais
documentos, comprovam o pagamento da pensão alimentícia, que totaliza, no
ano, R$ 24.698,64.
Verifica-se dos trechos destacados que os acórdãos recorrido e paradigma não
possuem a similitude fática necessária para o conhecimento do recurso especial.
No acórdão recorrido, os recibos particulares, fornecidos pelos alimentandos, no
intuito de comprovar o efetivo pagamento das pensões alimentícias não foram aceitos por dois
motivos: 1) as declarações prestadas nos recibos valem somente entre as partes nele consignadas,
não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB; e 2) A DAA de uma das alimentandas
apresentada não especificava a origem da pensão alimentícia.
Veja-se que no acórdão recorrido, havia conduta adicional não verificada no
paradigma, qual seja: A DAA de uma das alimentandas apresentada não especifica a origem da
pensão alimentícia), que serviu de fundamento para que o colegiado não considerasse como
prova do efetivo pagamento da pensão alimentícia apenas os recibos fornecidos pelos
alimentandos.
Já o paradigma ostenta situação diversa do recorrido, em que se tem a sentença
homologando o acordo e a comprovação de que, em parte dos meses, a pensão foi depositada
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.820 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.002046/2008-98
8
em conta, não havendo razão para se suspeitar que nos demais meses não tivesse
havido pagamento.
A evidência de que em parte dos meses a pensão foi depositada em conta, levou o
colegiado paradigmático a acreditar que teria havido pagamentos nos outros meses em que
somente os recibos foram apresentados, motivo pelo qual os aceitou como prova do efetivo
pagamento.
Percebe-se que são situações fáticas bem distintas, não sendo possível afirmar
que o colegiado paradigmático, diante do contexto evidenciado no acórdão recorrido, teria dado
provimento ao recurso do contribuinte.
Diante do exposto, entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não deve ser
conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 174
DF CARF MF
Original